Tribunal: TJSP
Processo: 1040612-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de sustar cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH – Ausência de prova do direito líquido e certo – Alegação de violação do direito de defesa tampouco provada – Afirmações unilaterais – Suficiência da prova eletrônica da remessa da correspondência em nome do proprietário e ao endereço declarados no registro do veículo –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de sustar cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH – Ausência de prova do direito líquido e certo – Alegação de violação do direito de defesa tampouco provada – Afirmações unilaterais – Suficiência da prova eletrônica da remessa da correspondência em nome do proprietário e ao endereço declarados no registro do veículo – Exegese das Súmulas 127 e 312 do STJ – Ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade – Suporte doutrinário – Apelação não provida.